Tribunal: TJDFT
Processo: 0752032-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de exigir contas referente aos alimentos pagos pelo primeiro apelante em favor do filho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a ação de exigir contas em se tratando de alimentos; e (ii) definir a adequação dos honorários advocatícios e a configuração de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A matéria concernente ao cabimento da ação de exigir contas em se tratando de alimentos não é pacífica na jurisprudência. A 3a Turma do STJ entende que o alimentante não possui interesse processual em exigir contas, pois, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio. Por outro lado, a 4a Turma do STJ admite a possibilidade de o alimentante propor ação de prestação de contas para obter informações sobre a destinação da pensão.
4. Filio-me à primeira corrente, pois, em se tratando de verba alimentícia, ainda que eventualmente se reconheça a má administração dos recursos destinados ao alimentando, o provimento jurisdicional não terá qualquer utilidade em favor do alimentante, pois não poderá haver devolução de qualquer quantia, haja vista o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
5. O genitor que não possui a guarda do filho tem o direito de acompanhar e fiscalizar se o outro genitor está cumprindo adequadamente os deveres relacionados à guarda, tanto no aspecto pessoal quanto econômico, conforme previsto nos artigos 1.583, § 5o, e 1.589 do Código Civil. No entanto, essa prerrogativa não se confunde com o objeto da ação de prestação de contas.
6. O procedimento da ação de prestação de contas, disciplinado nos artigos 550 a 553 do CPC, é aplicável àqueles que têm o direito de exigir contas de terceiros, com o objetivo de apurar eventual crédito ou débito. A ação de alimentos possui características próprias que não se harmonizam com a lógica da prestação de contas. Os valores alimentares, uma vez repassados, integram de forma definitiva o patrimônio do alimentando, e eventuais discordâncias quanto à forma de utilização não autorizam a devolução dos valores, em razão do princípio da irrepetibilidade.
7. Em relação aos honorários advocatícios, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se exacerbada, sendo razoável a sua diminuição para R$ 2.000,00, atendendo às disposições do art. 85, § 11 do CPC, e à sucumbência mínima da requerida.
8. Quanto à litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Ademais, faz-se necessária a comprovação da existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido, que não restou demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso do autor. Desprovido o recurso do réu.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.583, § 5o; CC, art. 1.589, arts. 550 a 553 e art. 85, § 11, todos do CPC.